Tribunal: TJES
Processo: 5000855-86.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000855-86.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR HOFFMANN

APELADO: FACULDADE DE ENSINO SUL SERRANO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

2. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação como medida pedagógica.

3. Os precedentes citados pela apelante não se aplicam diretamente ao caso concreto, pois envolvem circunstâncias distintas, como falha na prestação do serviço ou negativação de pessoa jurídica, situações que podem justificar indenizações mais elevadas.

4. O valor fixado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que adota patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem fatores agravantes.

5. Não há elementos no caso concreto que justifiquem a majoração da indenização, sendo o montante arbitrado adequado às particularidades da demanda.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIMAR HOFFMANN,

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada em face de
FACULDADE DE ENSINO SUL SERRANO LTDA.,
acolheu os pedidos cautelares, para, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, julgá-los procedentes.

Em suas razões (id. 12704595), a apelante sustenta que o valor fixado a título de indenização é irrisório e não se mostra adequado para reparar os danos suportados. Argumenta que precedentes TJES fixam valores superiores, requerendo a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000855-86.2021.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIMAR HOFFMANN

APELADO: FACULDADE DE ENSINO SUL SERRANO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIMAR HOFFMANN,

em face da r. sentença que, nos autos da
ação
declaratória
ajuizada em face de
FACULDADE DE ENSINO SUL SERRANO LTDA.,
acolheu os pedidos cautelares, para, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, julgá-los procedentes.

Em suas razões (id. 12704595), a apelante sustenta que o valor fixado a título de indenização é irrisório e não se mostra adequado para reparar os danos suportados. Argumenta que precedentes TJES fixam valores superiores, requerendo a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sem contrarrazões.

A controvérsia recursal se restringe ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais em razão da negativação indevida do nome da parte autora.

De início, destaco que o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, independe de prova do prejuízo sofrido.

No entanto, a fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação para prevenir novas infrações.

No presente caso, a sentença fixou a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).

A apelante sustenta que o valor arbitrado é insuficiente e cita precedentes desta Corte, nos quais foram fixadas indenizações superiores. Contudo, a análise detida das decisões colacionadas pela recorrente revela distinções relevantes.

O primeiro precedente (TJES, 5003633-78.2019.8.08.0030) trata de caso em que, além da negativação indevida, houve falha na prestação do serviço por parte da instituição de ensino, o que agrava a conduta ilícita e justifica a indenização majorada. No presente caso, não há nenhum elemento indicando que a requerida tenha cometido falha semelhante.

O segundo precedente (TJES, 5002504-09.2017.8.08.0030) envolve uma pessoa jurídica que teve seu nome negativado indevidamente, situação em que a jurisprudência frequentemente fixa valores mais elevados, considerando a repercussão comercial do dano. No presente caso, a autora é pessoa física, e o impacto da negativação se restringe à sua esfera pessoal.

Dessa forma, os precedentes citados pela recorrente não se aplicam diretamente ao caso concreto, e não há justificativa para a majoração da indenização.

Além disso, o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra respaldo na jurisprudência predominante deste e. Tribunal de Justiça, que tem adotado montantes entre R$ 3.000,00 (três mil) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem circunstâncias excepcionais:

APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, constata-se que houve a indevida manutenção da inscrição do nome do Apelado nos cadastros restritivos de crédito, notadamente porque este comprovou que a inscrição no cadastro negativo ocorreu em período no qual nenhuma pendência financeira existia sobre a unidade consumidora informada e, portanto, no momento em que ingressou com a ação a negativação era indevida. 2- A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral “in re ipsa”, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES. 3- O valor dos danos morais arbitrados na Sentença na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado. 4- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC n. 0022488-39.2019.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 14/Dec/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. MANUTENÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. DESPROVIMENTO. 1. O dano moral advindo da inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes do STJ. 2. Constatado o indébito, bem como a ocorrência de dano moral pela indevida manutenção da inscrição em cadastros de negativação, mantém-se a sentença conforme proferida. 3. O valor arbitrado na origem, à razão de R$ 2.000,00 (dois mil reais), encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar, vale dizer, em enriquecimento ilícito; considerando que a negativação perdurou por cerca de 2 (dois) anos antes do ajuizamento da ação, e a retirada da negativação deu-se em 5 (cinco) meses após o ajuizamento da ação. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC n. 5002055-39.2021.8.08.0021, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 06/Jul/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1. Da análise dos autos e das razões recursais, entendo que a sentença deva ser reformada, eis que as anteriores anotações em cadastro de proteção ao crédito já haviam sido excluídas quando do ajuizamento da ação. 2. Conforme se observa do próprio documento de fls. 65, juntado em contestação pela ora apelada, todas as demais negativações já tinham sido excluídas, razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do STJ. 3. Nesse passo, conforme amplo entendimento deste Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de negativação indevida é in re ipsa. 4. VALOR ARBITRADO EM R$ 3.000,00. 5. RECURSO PROVIDO. (TJES, AC n. 0005577-97.2018.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. RELATOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 23/Nov/2022)

Portanto, não verifico motivo para alterar o montante arbitrado pelo juízo de origem, que se mostra adequado às particularidades do caso concreto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.